Tribunal: TJMT
Processo: 1020127-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020127-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020127-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
C
ONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE JÁ EFETIVADA – BENS QUE
NÃO PERTENCENTEM AOS DEVEDORES –
ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA FIRMADA COM TERCEIROS -

OUTRA ÁREA EM QUE NÃO FOI REALIZADO PLANTIO - PROSSEGUIMENTO IMEDIATO DOS ATOS DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL

–

STAY PERIOD
QUE SE ENCERRA NA PRÓXIMA SEMANA –
RECURSO

PROVIDO
.

Conforme art.

49, §3o, da Lei no. 11.101/2005, estão sujeitos à Recuperação Judicial todos os créditos existentes na data do pedido, exceto aqueles garantidos por alienação fiduciária, arrendamento mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Porém, a parte final desse dispositivo impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa, no prazo suspensivo de 180 dias a que se refere o §4 do art. 6o da Lei 11.101/2005.

A decisão que reconhece a essencialidade de imóvel deve conter elementos concretos que a evidenciem para, desse modo, justificar a aplicação da exceção contida no final do §3o do art. 49 da Lei 11.101/2005, e com isso garantir que durante o
stay period
permaneça na posse do empresário, por não pertencer à recuperanda. Isso porque, com
a constituição de cláusula de alienação fiduciária em garantia de dívida, o bem móvel ou imóvel passa a ser de propriedade do credor (resolúvel).

Essa prerrogativa não se aplica especialmente quando um dos bens declarados como essenciais foi objeto de contrato de compra e venda com terceiros, ou quando nem sequer é listado pelo administrador judicial como área de plantio para produção da safra.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020127-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020127-61.2020.8.11.0000 de decisão da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Recuperação Judicial, declarou a essencialidade dos imóveis e impediu a retirada da posse dos recuperandos enquanto vigente o
stay period
.

A agravante alega que seu crédito é extraconcursal pois decorre de Cédulas de Produto Rural Financeiras garantidas por Instrumento Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis (art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005).

Aduz que os bens ora questionados não são essenciais e, portanto, não estão sujeitos ao período de blindagem. E mais, o
decisum
não especificou quais seriam aqueles imprescindíveis ao soerguimento da atividade empresarial, apenas se referiu aos
bens subscritos pelo Administrador Judicial.

Afirma que o relatório do administrador é genérico e não aponta quais bens integrariam essa “estrutura fundamental”.

Com relação ao imóvel objeto da matrícula no 68297 (Fazenda Alvorada VI), diz que “
foi prometido à venda para terceiro, sem qualquer anuência da ECO SECURITIZADORA (doc . 10), o que ocorreu muito antes da distribuição do Pedido de Recuperação Judicial, em 31 de agosto de 2015. Pela transação envolvendo aludido imóvel rural, o Agravado JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA recebeu nada mais nada menos do que quase o equivalente a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais)....(...)
Tanto é assim que o s próprios Agravados formularam o pedido de revogação das consolidações das propriedades (doc. 08 – ID 24827350 ) mas não apresentaram pedido com relação ao imóvel objeto da matrícula no 68.297 , do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT”
(sic id no 58648450 - Págs. 13 e 14).

Sobre a Fazenda Santa Maria (matrícula no 38.245 do CRI de Barra do Garças), ressalta que, segundo a perícia prévia, trata-se da menor propriedade, com 476,4 hectares (1,68% da área agricultável) e que não integrou a projeção para a safra 2019/2020, pois não foi cultivado nem milho e nem soja.

Sustenta que ainda que se reconheça a essencialidade “
permaneceriam na posse do Agravados pelo prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, sem a necessidade de suspensão dos procedimentos de consolidação da propriedade”.

Efeito suspensivo indeferido (id no 59280978).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (id n. 65162951).

Os agravados, intimados pelo DJe no 10830 em 01/10/2020, não apresentaram contraminuta
(certidão de
id n. 63734965)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020127-61.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo a agravante, os agravados emitiram em favor dela 07 Cédulas de Produto Rural Financeiras e deram em garantia de alienação fiduciária os imóveis com matrículas no o no 68.297 e 38.245 do CRI de Barra do Garças-MT, e no 9.577 do CRI de Porto Alegre do Norte.

Em razão do inadimplemento, teve início a execução extrajudicial da garantia fiduciária em 24/09/2018, com amparo na Lei 9.514/97. As consolidações da propriedade ocorreram em 20/05/2019 na matrícula no 38.245 (AV-28-38.245, id no 58640490 - Pág. 12), em 24/06/2019 na matrícula no 9.577 (AV – 14.9.577, id no 58648453 - Pág. 33) e em 25/06/2019 na matrícula no 68.297 (AV 06-68.297, id no 58640491 - Pág. 43).

Em 10/10/2019 os agravados postularam pela revogação dessas consolidações, bem como a declaração da sua essencialidade.

Em
04/11/2019, foi deferido esse último pedido e vedado no stay period
a
retirada dos imóveis da posse da recuperanda, sob o seguinte fundamento:

Destarte, como se extrai do relatório subscrito pelo Administrador Judicial (Num.24568058 – Pág.5), os imóveis são fazendas, ou seja, área de produção agrícola e essenciais para o prosseguimento da atividade do grupo de produtores rurais
.

Em 12/11/2019 a ora agravante opôs Embargos de Declaração ao
decisum
, julgados improcedentes em 24/08/2020.

Argui que não ficou demonstrada a essencialidade dos imóveis e que, por cuidar de crédito não submetido à RJ, deve ser autorizado o prosseguimento das Execuções.

O
artigo 49 da Lei 11.101/2005 preceitua no final do § 3o que no
stay period
é proibida
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ”.

Assim, nessa hipótese (créditos não submetidos à RJ), qualquer decisão nesse sentido deve identificar primeiro se ele se é bem de capital (corpóreo, se está na posse direta da recuperanda e se não é perecível e nem consumível) pois
ao final do período de suspensão
deverá ser restituído ao credor, caso persista a inadimplência (
REsp 1758746/GO). Enquadrando-se como bem de capital, depois será analisada a essencialidade.

Nestes autos essa apreciação pelo juízo foi pautada em relatório produzido pelo administrador em 02/10/2019, no qual, todavia, foram apenas consignadas as consolidações de imóveis contra os recuperandos (id no 24568058 - Pág. 5 e 6, da origem), os acordos judiciais efetivados e as expropriações feitas quando a RJ esteve suspensa. E no desfecho constou que “
os equipamentos e imóveis rurais expropriados, que além dos valores monetários patrimoniais, representam parte da estrutura fundamental da atividade agrícola”
.

No entanto, o juízo não mandou proceder a exame pormenorizado da essencialidade de cada um dos imóveis para a RJ durante o
stay period
.

Ademais, importante lembrar que esses bens nem sequer pertencem aos recuperandos, e sim aos credores. Por isso são excluídos do processo de Recuperação Judicial. Permitir que os devedores fiquem na posse de bens de terceiros implicaria em violação ao princípio constitucional do direito de propriedade
do
credor (art. 5o, caput e inciso XXII) e da ordem econômica (art. 170, II).

E mais, o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei 11.101/2005) não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e
ilimitada.

Com relação ao imóvel objeto da matrícula no 68297 (Fazenda Alvorada VI), a agravante diz que
“ foi prometido à venda para terceiro, sem qualquer anuência da ECO SECURITIZADORA (doc . 10), o que ocorreu muito antes da distribuição do Pedido de Recuperação Judicial, em 31 de agosto de 2015. Pela transação envolvendo aludido imóvel rural, o Agravado JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES VIANA recebeu nada mais nada menos do que quase o equivalente a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais)....(...)
Tanto é assim que o s próprio s Agravados formularam o pedido de revogação das consolidações das propriedades (doc. 08 – ID 24827350 ) mas não apresentaram pedido com relação ao imóvel objeto da matrícula no 68.297 , do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT”
(sic id no 58648450 - Págs. 13 e 14).

No id no 58640475 - Pág. 4, a agravante anexa o contrato em referência, que traz no final termo de pagamento e quitação, no qual José Viana e sua esposa declaram ter recebido 120 mil sacas de soja pela venda do imóvel com matrícula no 68.297 do CRI de Barra do Garças, com ambas as firmas reconhecidas por autenticidade em 12/06/2017.

Logo, ante a existência de negociação do imóvel, não há considerá-lo essencial ao soerguimento da empresa.

Sobre a Fazenda Santa Maria (matrícula no 38.245 do CRI de Barra do Garças), a agravante anotou que, conforme a perícia prévia, trata-se da menor propriedade, com 476,4 hectares (1,68% da área agricultável) e que não integrou a projeção para a safra 2019/2020, pois não foi cultivado nem milho e nem soja.

No relatório circunstanciado de id no 24568058, - Pág. 15, o administrador judicial registrou que os recuperandos teriam iniciado os esforços para o plantio da safra 2019/2020, com previsão de produção total de 1.089.525 sacas de soja e 914.000 de milho, e listou as áreas próprias e arrendadas em que seria realizado (Fazenda Alvorada, Primavera, Estância Velha, Floresta, Nova Alvorada e S. Cruz do Kuluene).

Realmente, a Fazenda Santa Maria não foi indicada nessa projeção, o que revela a sua provável não utilização como meio para o soerguimento da atividade empresarial e, por conseguinte, inviabiliza sua declaração como essencial para essa finalidade.

Com relação ao imóvel matrícula no 9.577, a agravante diz que, além de a essencialidade ter sido analisada num contexto genérico, a consolidação da propriedade em seu nome e o fato da dívida não se submeter à RJ lhe dão o direito ao prosseguimento dos atos de Execução.

Sobre referido bem não há informações concretas produzidas pelo juízo sobre a sua essencialidade, a qual deve ser afastada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – SUSPENÇÃO DO PROCEDIMENTO – BEM NÃO ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DAS RECUPERANDAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o entendimento do STJ, após o decurso do prazo de blindagem, havendo a comprovação da essencialidade dos bens às atividades da empresa recuperanda, poderão esses permanecer na posse desta.

Na hipótese, verifica-se que o prazo da blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável há muito tempo; que a parcela do imóvel gravado em fidúcia é mínima frente ao quantitativo pertencente às Recuperandas; e que a aréa rural (desmembramento 3) não se trata de bem essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial.

(N.U 1013247-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIÁRIO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu o pedido da empresa recuperanda e vedou a consolidação da propriedade fiduciária dos imóveis de matrículas nos 24.957 e 24.959 durante o stay period em favor do credor fiduciário, ora agravante. Nos termos do § 3o do artigo 49 da Lei n°. 11.101/05, o crédito da parte agravante não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, tratando-se de crédito extraconcursal, o que, aliás, sequer é matéria de discussão pelas partes. Relativamente à discussão travada nos autos, é possível concluir que os imóveis dados em garantia fiduciária (matrículas nos 24.957 e 24.959 do RI de Santo Antônio da Patrulha/RS) não são indispensáveis à manutenção da atividade da empresa, pois se encontram abandonados, sem qualquer utilização. Ademais, os laudos de avaliação dos imóveis referidos, datados de maio de 2019 (fls. 173-187), foram instruídos com fotografias do local e demonstram que os terrenos não estão sendo utilizados para qualquer fim, cobertos por pastagem nativa, não merecendo prosperar a alegação da agravada de que utilizaria o local para cultivo de arroz. Por outro lado, a intenção manifestada pela recuperanda de utilizar os terrenos alienados fiduciariamente para implementação de usina fotovoltaica não encontra qualquer comprovação concreta nos autos. Mister ressaltar, ainda, que no plano de recuperação judicial não há qualquer função atribuída aos imóveis dados em garantia, mencionado, de forma genérica, a relevância dos bens. Consabido que o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005, não pode servir para eliminar garantias, se a recuperanda não faz qualquer uso dos terrenos alienados fiduciariamente, não se pode concluir pela essencialidade dos imóveis com o objetivo evidente de frustrar credor fiduciário, impondo-se o acolhimento da irresignação recursal. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70082088808, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-09-2019)

Cabe ainda registrar que
a própria decisão agravada consignou que os imóveis seriam mantidos na posse das recuperandas apenas durante o stay period
, o qual perdurará até o dia 01o/12/2020, uma vez que no
julgamento dos Agravos de Instrumento no 1015083-61.2020.8.11.0000 e 1014632-36.2020.8.11.0000, a blindagem foi prorrogada por
mais 90 dias corridos, contados do julgamento realizado em 02/09/2020.

Assim, ainda que a essencialidade não tivesse sido afastada, a continuidade das Execuções Extrajudiciais se daria com o decurso da blindagem em 01o/12/2020.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para declarar a não essencialidade dos
imóveis com matrículas no 68.297 e 38.245 do CRI de Barra do Garças-MT, e no 9.577 do CRI de Porto Alegre do Norte
, podendo a agravante desde já prosseguir com os atos de Execução da garantia fiduciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020